Tribunal: STF
Processo: ARE 1566920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. CASSI. Plano de saúde. Recusa de autorização para procedimento. Sentença de procedência. 



    1. Demanda ajuizada por beneficiária do plano de saúde réu, falecida no curso da lide, alegando ter sofrido recusa ao solicitar radioembolização hepática.



    2. Juízo a quo que confirmou a tutela de urgência que determinou a autorização do procedimento e dos materiais solicitados pelo médico da autora, necessários à realização dos procedimentos e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 10.000,00.



    3. Anulação da sentença que não se impõe. Fundamentação concisa que não se confunde com uma deficiente ou ausente de fundamentação.



    4. Contrato na modalidade de autogestão, no qual não se aplicam as normas contidas no CDC. Inteligência da Súmula nº. 608 do STJ. Fato que, contudo, não afasta a aplicação da lei 9.656/98.



    4.1. Ausência de cobertura e inclusão no contrato firmado entre as partes que não autoriza a negativa de procedimento incluído no rol da ANS.



    4.2. Necessidade do procedimento atestada por laudo médico.



    5. Dano moral configurado.



    5.1 Óbito da autora que não enseja em perda do objeto em tal sentido. Direito de exigir a indenização por danos morais que é transmissível aos herdeiros. Artigos 12 e 943 do Código Civil.



    5.2 Parte que se viu obrigada a ajuizar ação para que pudesse ser autorizado o procedimento Inteligência da Súmula 209 do TJRJ. Recusa que não se mostra razoável ou justificada, diante da inclusão no rol da ANS, o que inclusive foi ressaltado no laudo médico.



    5.3 Quantum indenizatório que, contudo, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.



    PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Tema 123 e do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto aos embargos opostos pela parte ré.



    Aduz que a decisão foi fundada em premissa equivocada, eis que a lei 9.656/98 não se aplica ao caso, na forma do Tema 123 do STF, que determina que as disposições da lei 9.656/98 são inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.



    Verifico que, de fato, partiu o julgado de premissa equivocada.



    [...]



    Ocorre que o contrato foi firmado sem setembro de 1998 e, por conseguinte, anterior à vigência da lei 9.656/98, que se deu em 01.01.1999.



    Não se desconhece que o STF, ao julgar o Leading Case RE 948634, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese vinculante (Tema 123) no seguinte sentido: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”



    Inexiste nos autos comprovação de ter o plano objeto da lide sido adaptado ao novo regime, de sorte que o julgado merece retificação para afastar a aplicação da lei 9656/98, reconhecendo o erro em tal premissa.



    Tal equívoco, todavia, não é hábil a alterar a conclusão do acórdão.



    Infere-se do relatório médico acostado aos autos que a autora originária possuía diagnóstico de câncer colorretal com metástases hepáticas, estadiamento IV, tendo sido constatado progressão da doença, exclusivamente no lobo esquerdo, razão pela qual era indicado que fosse submetida a radioembolização hepática.



    Ressaltou o médico assistente que o tratamento se encontrava incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e que o atraso na autorização e realização do procedimento provocaria invariavelmente a progressão da doença oncológica, com aumento dos tumores localizados no fígado que evoluiriam para insuficiência hepática até o óbito (index 44957379).



    A parte ré, contudo, negou o pedido sob a justificativa que o procedimento não possuía cobertura e não constava na Tabela Geral de Auxílios (TGA). Ampara sua tese na cláusula 17 do contrato, parte final (index 48475801):



    [...]



    Nem a moléstia (câncer) e nem o procedimento possuem exclusão expressa na referida cláusula. A negativa da ré se baseia, unicamente, no fato de não estar previsto na “Tabela Geral de Auxílios” que ela própria elabora e, ao que consta, não atualizou.



    Em seu apelo, a ré não nega o fato de que tal procedimento foi incluído pela ANS em seu rol, afirmando apenas que a cobertura preconizada por tal autarquia só se aplicaria aos planos submetidos à lei 9656/98.



    Ou seja, embora a necessidade e eficácia do procedimento já fossem reconhecidas pela autarquia governamental que detém amplo conhecimento sobre a matéria, a ré não o incluiu em sua TGA, sem qualquer justificativa, e se vale de sua própria conduta omissiva para negar a cobertura.



    Curiosamente, a própria ré defende em seu apelo a validade e importância de serem observadas as regras da ANS[.]



    Todavia, desconsidera tal regulamentação ao defender a inaplicabilidade do rol da ANS e deixar de incluir o procedimento em sua TGA, sem qualquer explicação, negando a cobertura.



    Mesmo inaplicáveis a lei 9656/98 e o CDC, isso não afasta a necessidade de serem observadas as garantias constitucionais concernentes ao escopo do contrato – a preservação da saúde e vida do beneficiário – bem assim os deveres inerentes à sua função social e à boa-fé objetiva.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente